Tribunal: STF
Processo: ARE 1332902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DO ATRASO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA: PROCEDÊNCIA.
    - Deve ser julgado procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas do Município de Governador Valadares, quando a Municipalidade reconheceu administrativamente a existência de diferenças remuneratórias decorrentes do atraso na concessão de progressão funcional, e não há prova do pagamento dessas parcelas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e II, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Dessa forma, no caso dos autores, porquanto tomaram posse muitos anos antes - 1985 e 1991 - da promulgação da referida lei, a primeira progressão era devida desde abril de 2004, quando entrou em vigor a LCM n. 35/2002, a segunda progressão desde abril de 2006, e a terceira progressão desde abril de 2008.
    Certo, ainda, é que o atraso na concessão das progressões, nos termos explicados na inicial, foi reconhecido pela Administração Pública Municipal extrajudicialmente, conforme se apura da documentação anexada à inicial, referentes às Atas de Reuniões havidas entre a Municipalidade - Secretário Municipal da Administração, Secretário Municipal de Planejamento e Secretário Municipal da Fazenda - e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Acordos assinados entre eles, sendo que a primeira reunião ocorreu no dia 22.4.2009 (f. 75/90).
    Saliente-se que foi a própria Municipalidade que propôs, em 22/4/2009, o pagamento, a partir de janeiro de 2010 e em 36 meses, das progressões (f. 78) e, em 12/3/2010, firmaram novo acordo no qual se comprometeu, em relação à progressão funcional, a 'atendimento imediato com pagamento da incidência de 2009 a 2010 na folha de pagamento do mês de março/2010. Pagamento do retroativo em 48 meses, de 2011 a 2014, com correção inflacionária' (f. 86).
    Ou seja, ao reconhecer, na via administrativa, ter atrasado a concessão e o pagamento da vantagem pecuniária, a Municipalidade reconheceu, na verdade, o próprio direito ao beneficio e, portanto, o preenchimento dos requisitos legais.
    (...)
    Mediante esse quadro fático - repita-se, a parte autora, com base em acordos extrajudiciais, requer o pagamento decorrente do atraso no reconhecimento e no pagamento da benesse, e o réu, por sua vez, nega o próprio direito -, caberia ao próprio Poder Público Municipal comprovar que a transação foi inválida ou que houve equívoco no reconhecimento administrativo do direito á progressão, ônus do qual não se desincumbiu.
    É necessário registrar, outrossim, que a documentação colacionada pelo réu a sua defesa afetas às fichas financeiras dos apelados não comprova o pagamentos dos valores cobrados nesta demanda.
    Todavia, caso se descubra, na liquidação de sentença, que houve o pagamento de qualquer valor vindicado nesta demanda, a compensação, por óbvio, deverá ocorrer." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente